Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603481-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD.
IMPUGNAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
DEPÓSITO
EM
CONTA
INVESTIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ESSENCIALIDADE PARA O SUSTENTO.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
VALOR
ÍNFIMO.
DESBLOQUEIO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Impugnação em Cumprimento
de
Sentença,
visando
desconstituir
o
bloqueio de valores em contas bancárias da
devedora.
2. A executada alega a impenhorabilidade

Num. 44882122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
absoluta
dos
valores
bloqueados,
fundamentada no art. 833, IV e X, do CPC,
por
se
tratarem
de
proventos
de
aposentadoria de seu esposo e valores
depositados em caderneta de poupança
inferiores a 40 salários mínimos.
3. A exequente pugna pela manutenção do
bloqueio e conversão dos valores em
penhora, dado que não foram apresentadas
provas da origem dos recursos alegadamente
alimentares e nem da essencialidade dos
valores depositados para o sustento da
família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se os valores bloqueados em conta
bancária são impenhoráveis por serem
oriundos de proventos de aposentadoria do
cônjuge da executada; (ii) saber se os valores
bloqueados
na
conta
poupança
são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do
CPC, em razão de o montante ser inferior a
40 salários mínimos; e (iii) saber se o
investimento financeiro vinculado à conta
poupança, é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade salarial ou de
proventos não é um salvo-conduto absoluto
para a inadimplência, incumbindo à parte
executada o ônus da prova quanto à origem e
à natureza alimentar das verbas, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. O art. 833, X, do Código de Processo
Civil estabelece a impenhorabilidade de
quantias depositadas em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários
mínimos, devendo essa proteção legal
prevalecer
em
relação
ao
montante
bloqueado na conta poupança da devedora,
por ser de pequena monta e presumivelmente
destinado à formação de uma reserva de
contingência para necessidades básicas.
7. A impenhorabilidade de investiment

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0603481-97.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - VERA EUNICE LEMES JOHANN -
UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EXEQUENTE)
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
VERA EUNICE LEMES JOHANN (EXECUTADA)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44882122
23/04/2026
15:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44882122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.165

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603481-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
EXECUTADA: VERA EUNICE LEMES JOHANN
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD.
IMPUGNAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
DEPÓSITO
EM
CONTA
INVESTIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ESSENCIALIDADE PARA O SUSTENTO.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
VALOR
ÍNFIMO.
DESBLOQUEIO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Impugnação em Cumprimento
de
Sentença,
visando
desconstituir
o
bloqueio de valores em contas bancárias da
devedora.
2. A executada alega a impenhorabilidade

Num. 44882122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
absoluta
dos
valores
bloqueados,
fundamentada no art. 833, IV e X, do CPC,
por
se
tratarem
de
proventos
de
aposentadoria de seu esposo e valores
depositados em caderneta de poupança
inferiores a 40 salários mínimos.
3. A exequente pugna pela manutenção do
bloqueio e conversão dos valores em
penhora, dado que não foram apresentadas
provas da origem dos recursos alegadamente
alimentares e nem da essencialidade dos
valores depositados para o sustento da
família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se os valores bloqueados em conta
bancária são impenhoráveis por serem
oriundos de proventos de aposentadoria do
cônjuge da executada; (ii) saber se os valores
bloqueados
na
conta
poupança
são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do
CPC, em razão de o montante ser inferior a
40 salários mínimos; e (iii) saber se o
investimento financeiro vinculado à conta
poupança, é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade salarial ou de
proventos não é um salvo-conduto absoluto
para a inadimplência, incumbindo à parte
executada o ônus da prova quanto à origem e
à natureza alimentar das verbas, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. O art. 833, X, do Código de Processo
Civil estabelece a impenhorabilidade de
quantias depositadas em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários
mínimos, devendo essa proteção legal
prevalecer
em
relação
ao
montante
bloqueado na conta poupança da devedora,
por ser de pequena monta e presumivelmente
destinado à formação de uma reserva de
contingência para necessidades básicas.
7. A impenhorabilidade de investimentos

Num. 44882122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
financeiros inferiores a 40 salários mínimos
não é absoluta e admite relativização, sendo
necessária apresentação de prova de que tais
valores são indispensáveis ao sustento
imediato do devedor e de sua família, o que
não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Impugnação acolhida parcialmente.
Tese de julgamento: 1. A comprovação da
natureza alimentar de valores depositados
em conta bancária é ônus do executado, não
sendo cabível a presunção pela mera
nomenclatura constante no extrato. 2. É
impenhorável a quantia depositada em
contas bancárias até o limite de 40 salários
mínimos, salvo comprovada má-fé ou abuso,
e desde que demonstrada a essencialidade
dos valores para o sustento do devedor e de
sua família.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
833, IV e X; CPC, art. 854, § 3º e § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Cumprimento de Sentença nº 000257625,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
13/07/2022; TSE, AgR no REspe nº
000257625/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j.
10/10/2024;
TRE/PR,
Cumprimento
de
Sentença nº 060322596, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 21/09/2023; STJ,
REsp nº 2066882/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 02/10/2024; STJ, REsp nº
2050324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STF,
decisão monocrática no AgR no ARE
1385898/RJ,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
j.
02/06/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente a impugnação da sentença, nos termos do

Num. 44882122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
voto da Relatora.

Curitiba, 22/04/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença deflagrado pela UNIÃO
FEDERAL (id. 44802771) em face de VERA EUNICE LEMES JOHANN,
visando a satisfação de crédito decorrente de desaprovação de contas eleitorais,
cujo montante atualizado perfaz a quantia de R$ 42.594,67 (quarenta e dois mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), já incluídos a
multa e os honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil.
A executada, devidamente intimada, deixou de efetuar o pagamento espontâneo
dentro do prazo legal.
Na sequência, determinou-se o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sob
sigilo temporário, medida que resultou na constrição de valores em contas
bancárias da devedora.
Inconformada, a executada apresentou petição, recebida como impugnação do
art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 44871608), arguindo a
impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, fundamentada no art. 833,
IV e X, do CPC.
Sustenta que as quantias retidas na conta nº 17945-0 (Itaú) são oriundas de
proventos de aposentadoria de seu esposo, possuindo natureza alimentar,
enquanto os valores na conta nº 53164-9 (Itaú) correspondem a caderneta de

Num. 44882122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
poupança em montante inferior a 40 salários mínimos.
A UNIÃO FEDERAL manifestou-se pela manutenção das constrições (id.
44875784), alegando a ausência de prova sobre a origem e a essencialidade das
verbas para a subsistência da devedora.
Argumenta que o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre a executada e
que a mera manutenção de valores em conta corrente ou investimentos não atrai a
proteção legal de forma absoluta, especialmente quando não demonstrado o risco
ao mínimo existencial.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na análise da impenhorabilidade de ativos
financeiros bloqueados via sistema SISBAJUD, confrontando o direito do credor
à satisfação do título executivo com as garantias fundamentais de subsistência e
dignidade da pessoa humana da devedora.
Para o deslinde da questão, passo à analisar os pontos de insurgência de forma
apartada.

1. Valores bloqueados na conta nº 17945-0 (Itaú)
Quanto à constrição no valor de R$ 4.629,84 (quatro mil, seiscentos e vinte e
nove reais e oitenta e quatro centavos), efetuada na conta nº 17945-0, a
impugnante alega que tais recursos provêm da aposentadoria de seu cônjuge.
Acerca dessa impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem

Num. 44882122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

De fato, o extrato bancário de id. 44871609 revela lançamentos sob a rubrica
"Funbep - Fundo de Pensão Multi".
Todavia, o direito da devedora não pode ser baseado em meras suposições ou
etiquetas nominais atribuídas pelas instituições financeiras.
A impenhorabilidade salarial ou de proventos, embora protetiva, não é um salvo-
conduto absoluto para a inadimplência.
Incumbe à parte executada o ônus da prova quanto à origem e à natureza
alimentar das verbas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-
LINE - SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA
SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SOBRA SALARIAL. NECESSIDADE
IMEDIATA DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
Segundo
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
"a
impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial,
esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar".
3. Não demonstrada que a quantia penhorada na conta bancária era
efetivamente necessária ao sustento imediato do devedor e de sua família,
tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a
manutenção da decisão recorrida.
(...)
(TRE/PR, Cumprimento de Sentença nº 000257625, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 13/07/2022)

Essa decisão foi mantida em sede de Recurso Especial pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em acórdão assim ementado:

Num. 44882122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS
DE NATUREZA SALARIAL. VALORES PARADOS NA CONTA
BANCÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, na fase de cumprimento de
sentença, validou o bloqueio judicial da conta corrente do candidato que
possuía recursos de natureza salarial.
2. Em situações excepcionais, é possível a penhora de verbas de natureza
salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua
família. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 000257625/PR,
Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/10/2024)

No caso em tela, a devedora não apresentou comprovante idôneo - como um
holerite ou demonstrativo de pagamento de benefício - que vinculasse o crédito
em conta à alegada aposentadoria.
A existência de um nome de identificação no extrato não supre a necessidade de
comprovação documental da fonte pagadora e da natureza da verba.
À falta de tal prova, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe para
garantir a efetividade da jurisdição.

2. Valores depositados em conta poupança nº 53164-9 (Itaú)
No que tange ao bloqueio de R$ 2.010,09 (dois mil e dez reais e nove centavos)
na conta nº 53164-9, verifico que o documento de id. 44871610 identifica
expressamente a conta como sendo de modalidade poupança.
O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade
de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários
mínimos:

Art. 833. São impenhoráveis:

Num. 44882122 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos;

Neste ponto específico, a proteção legal deve prevalecer.
O montante bloqueado é de pequena monta e está albergado pela presunção de
que se destina à formação de uma reserva de contingência para necessidades
básicas.
A jurisprudência pátria tem mitigado a rigidez dessa impenhorabilidade em casos
de abuso ou má-fé, mas, diante de valor tão exíguo em conta poupança, o
desbloqueio é medida imperativa para resguardar o patrimônio mínimo da
executada.

3. Investimento financeiro vinculado à conta nº 53164-9
Por outro lado, remanesce a constrição de R$ 35.945,27 (trinta e cinco mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) que, embora
vinculada à mesma conta, foi identificada pelo banco como investimento
(denominado "LS"), conforme demonstra o documento de id. 44871611.
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no
sentido de que a impenhorabilidade se estende a outras aplicações financeiras,
desde que inferiores a 40 salários mínimos.
No entanto, tal garantia não é absoluta e admite relativização. A Corte Cidadã já
assentou que “o CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa,
ao suprimir a palavra ‘absolutamente’ no caput do art. 833 (...)” (REsp nº
2066882/RS).
Conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a
impenhorabilidade visa resguardar o "mínimo existencial" e a dignidade da
pessoa humana.
Para que investimentos financeiros gozem dessa proteção, no entanto, deve haver

Num. 44882122 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
prova de que tais valores são indispensáveis ao sustento imediato do devedor e
de sua família.
No presente caso, a executada não demonstrou que a privação desse montante
compromete sua subsistência básica ou que esta é sua única reserva financeira
para emergências vitais.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná orienta que, não
demonstrada a necessidade imediata da verba para o sustento do devedor, a
impenhorabilidade deve ser afastada para permitir a satisfação do crédito público.
Nesse sentido:

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CABIMENTO.
IMPENHORABILIDADE.
INAFASTABILIDADE.
VALORES
ABAIXO
DE
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. ESSENCIALIDADE AO
SUSTENTO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.
(...)
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, sendo
ônus do devedor comprovar que os valores objeto da constrição constituem
sua única reserva financeira, sendo essenciais ao sustento próprio e de sua
família. Precedentes desta Corte e do STF.
(...)
(TRE/PR, Cumprimento de Sentença nº 060322596, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 21/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ . AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES
EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC . REGRA DE DIREITO
DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E §
5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC.

Num. 44882122 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
(...)
4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao
suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também
regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao
executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de
manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I,
e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao
cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts . 525, IV, e 917,
II).
(...)
(STJ, REsp nº 2066882/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/10/2024)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA.
CONTA CORRENTE . VALORES. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE.
RESERVA
FINANCEIRA.
SUBSISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE.
(...)
2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários
mínimos, prevista no art . 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a
contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é
automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos
constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua
família.
(...)
(STJ, REsp nº 2050324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, j. 09/12/2025)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática no Agravo em
Recurso Extraordinário 1385898/RJ, da lavra do Ministro Luiz Fux, j.
02/06/2022, assim se pronunciou:

Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam
destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua
família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não evidenciada
nos presentes autos, razão pela qual é cabível a penhora on line, via
BACENJUD, do correspondente numerário.

Num. 44882122 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54

Assim, à míngua de provas sobre a essencialidade do investimento identificado
como "LS", não há como se afastar a validade e manutenção do bloqueio sobre
este montante, privilegiando a responsabilidade patrimonial da devedora e a
utilidade do processo executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE a presente
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para o fim exclusivo de determinar o
desbloqueio da quantia de R$ 2.010,09 (dois mil e dez reais e nove centavos)
depositada na conta poupança nº 53164-9, mantendo-se hígidas as demais
constrições, na forma da fundamentação.
Nos termos do art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil, converte-se o
bloqueio em penhora, determinando-se a transferência do valor para conta a
disposição desta Corte.
Considerando as manifestações, tanto da executada quanto da exequente, no
sentido de autocomposição nos autos, abra-se vista à AGU, pelo prazo de 10
(dez) dias úteis para que informe sobre a possibilidade de realização de acordo,
requerendo o que entender pertinente em caso de se mostrarem infrutíferas as
tratativas.
Por fim, constatado que a ordem de bloqueio efetuada pelo Itaú Unibanco S.A.
atingiu a totalidade do valor devido, conforme extrato de id. 44868038,
determina-se, de ofício, o desbloqueio imediato dos valores constritos no Banco
do Brasil S.A., Pagseguro Internet IP S.A. e Mercado Pago IP Ltda.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44882122 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/04/2026 15:45:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042315454379500000043817982
Número do documento: 26042315454379500000043817982
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/04/2026 15:48:54
Relatora

EXTRATO DA ATA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603481-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: UNIÃO
FEDERAL - EXECUTADA: VERA EUNICE LEMES JOHANN - Advogados da EXECUTADA:
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente a impugnação da sentença, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2026